Tribunal: TJMMG
Processo: 2000094-58.2021.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO - PERMISSIBILIDADE PLENA NO DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR - PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL - PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO - QUESTÃO SUPERADA PELO CONHECIMENTO UNÂNIME - AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA N. 648 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO NO AGRAVO INTERNO DE ORIGEM, PARA MANTER A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT - EMBARGOS PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000094-58.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000022-71.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 22/11/2021 Publicação: 29/11/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – PERMISSIBILIDADE PLENA NO DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR – PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL – PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – QUESTÃO SUPERADA PELO CONHECIMENTO UNÂNIME – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 648 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO NO AGRAVO INTERNO DE ORIGEM, PARA MANTER A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – EMBARGOS PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargados Alessandro Esteves dos Reis, Frederico Eustáquio Fonseca de Assis, Thiago Pires de Oliveira, Márcio da Costa e Cloves Bordinhon Machado, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de 6 votos a 1, em rejeitar a preliminar levantada pela defesa dos embargados acerca do não cabimento dos embargos infringentes para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Ficou vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que acolheu a preliminar para não admitir o recurso de embargos infringentes. E, por unanimidade, acordam em rejeitar a preliminar levantada pelo Ministério Público. No mérito, por maioria de 4 votos a 3, acordam os desembargadores em dar provimento aos embargos infringentes, para a prevalência do voto do desembargador relator no julgamento do agravo interno de origem, a fim de manter incólume a decisão que não conheceu do habeas corpus como substituto de recurso de apelação. Ficaram vencidos os desembargadores James Ferreira Santos, Fernando Galvão da Rocha e Rúbio Paulino Coelho, que negaram provimento aos embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Cuida-se de recurso de embargos infringentes, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio do qual o embargante busca a prevalência do voto vencido deste Desembargador Relator, nos autos do agravo interno no Habeas Corpus n. 2000022-71.2021.9.13.0000. Rememorando este feito, destaco que foi apresentado agravo interno contra a decisão deste Desembargador Relator, que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor dos embargados, uma vez que havia sido prolatada sentença penal condenatória e o recurso cabível seria o de apelação, “nos termos do que prevê o artigo 526, alínea ‘a’, do CPPM”. No habeas corpus de origem, os pacientes, ora embargados, buscavam “anular a sentença – ato coator – e a ação penal de n° 0000488-95.2018.9.13.0003/MG, pois a ação teria sido atingida pela coisa julgada e pela extinção da punibilidade, determinando o seu arquivamento em definitivo”. Segundo os impetrantes, naquele feito, os pacientes, ora embargados, não poderiam mais responder à ação penal em face da prática do crime de tortura, uma vez que realizaram transação penal na Justiça Militar pela prática do crime de lesão corporal, sendo idênticos os fatos, os autores e as vítimas. Em julgamento do agravo interno, realizado no dia 18/05/2021, a Primeira Câmara deste E. Tribunal, por maioria de votos, decidiu pelo provimento do agravo interno, não para admitir o processamento e o julgamento do habeas corpus, mas para, na esteira do voto vencedor do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, conceder ordem para o trancamento do processo. Isso significa que o voto condutor conheceu do agravo interno e deu-lhe provimento para anular a sentença proferida em primeiro grau e trancar o Processo penal n. 0000488-95.2018.9.13.0003, com o arquivamento dos autos. Por isso, o embargante, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, alega que o voto condutor do Desembargador Fernando Galvão da Rocha não pode prevalecer, conforme os seguintes fundamentos: [...] De qualquer forma, uma vez conhecido o agravo interno, verifica-se, de uma breve leitura da decisão constante do evento 22, que o único fundamento utilizado pelo Desembargador Relator Osmar Duarte Marcelino para não conhecer do habeas corpus foi o fato de que tal remédio constitucional “não é substitutivo legal de apelação criminal, não podendo ser conhecido quando impetrado com essa finalidade”, tendo o aludido Magistrado, ainda, colacionado duas ementas de acórdãos provenientes do Superior Tribunal de Justiça, de modo a fundamentar sua decisão em entendimento pacificado pela referida Corte Superior, dos quais se extrai a compreensão de que a “utilização crescente e sucessiva do habeas corpus” fez com que se tornasse necessário TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 “restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria”. Deste modo, é fato que a decisão monocrática liminar que não conheceu o writ sequer analisou a matéria de mérito levantada pelos então impetrantes, limitando-se a discorrer sobre a impropriedade da utilização de tal instrumento constitucional para discutir questão relacionada à incidência do instituto da coisa julgada no feito principal, porque esta poderia, perfeitamente, ser apreciada em sede de apelação. Assim, a matéria de mérito trazida no habeas corpus jamais poderia ser tratada por ocasião do julgamento do agravo interno, emergindo a impropriedade do que foi decidido pelos votos vencedores do acórdão ora embargado (evento 58), uma vez que, além de a questão da coisa julgada não ter sido analisada na decisão então agravada, como os então agravantes já haviam sido condenados em sentença de mérito prolatada nos autos principais mostrava-se imprescindível aguardar o julgamento do respectivo recurso de apelação para que, somente então, a tese defensiva pudesse ser apreciada. Ainda que assim não fosse, o trancamento da ação penal militar n. 0000488-95.2018.9.13.0003 em sede de habeas corpus mostra-se totalmente impertinente, principalmente depois de ter sido proferido decreto condenatório, já que é plenamente possível que a prática de um mesmo fato gere diferentes “consequências jurídicas”, não havendo dúvida de que a consumação do crime de lesão corporal não impede que se vislumbre, no mesmo contexto, a configuração do tipo penal de tortura, como ocorreu no caso em análise. Portanto, a reforma da decisão não unânime, ora embargada, é de todo necessária, a fim de se dar uma urgente resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma efetiva punição aos agentes públicos que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, assim, levar o judiciário ao descrédito, já tão sujeito a questionamentos nos dias atuais. [...] O voto vencido, da lavra deste Relator – Desembargador Osmar Duarte Marcelino –, para o qual o embargante pretende a prevalência, narra, como fundamento basilar exatamente o fato de que, no agravo interno, deveria ser debatido e decidido apenas o conhecimento do habeas corpus de origem, e só então seria pautado o writ, com a leitura do relatório e do voto do relator de origem – Desembargador Osmar Duarte Marcelino –, o que lhe foi sonegado ante a decisão do voto do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que proveu o agravo para conceder a ordem no habeas corpus. O voto vencido – de minha autoria – consignava exatamente o seguinte: [...] Eminentes Desembargadores, tenho que trazer a Vossas Excelências, neste momento, que o agravo interno submete a esta Egrégia Câmara a manutenção ou não da decisão deste relator que não conheceu do writ. A decisão por mim adotada, e que deu azo ao agravo interno, baseia-se na impossibilidade de admissão do habeas corpus pela atual existência de sentença penal condenatória, bem como pelo fato de os réus, ora pacientes, terem apresentado o recurso de apelação, e aí encontramos óbice ao processamento e ao julgamento do mérito do HC na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na novíssima Súmula 648, citada no meu voto. Agora não é o momento de julgarmos o mérito do HC, pois estamos decidindo apenas se o HC pode ser conhecido, ou seja, se provido o agravo interno, o HC será, digamos, destrancado, para que possa ser processado e submetido a julgamento, mantida a minha relatoria. Este relator sequer está dizendo se há ou não pertinência nos fundamentos essenciais do writ, mas tão somente decidi pelo não conhecimento, cujo voto estou mantendo nesta oportunidade. Vejam que em sede do julgamento do agravo interno por esta Colenda Câmara não cabe dizer o direito quanto ao mérito do HC, mas apenas decidir se ele deve ou não ser conhecido, reformando ou mantendo a minha decisão monocrática, que não tratou do mérito, da procedência ou improcedência, mas tão somente analisou, pura e simplesmente, critérios de admissibilidade. Se provido o agravo, repito, o HC estará sendo conhecido, e só então será processado, com vista ao posterior julgamento, e estará sob minha relatoria, para orientar o procedimento e para a análise do mérito. Aí, na oportunidade do julgamento do HC, poderemos decidir acerca do trancamento ou não da ação penal de origem. Feitas essas considerações, passo à leitura do meu voto sobre o mérito do agravo interno. Como relatado, cuida-se de agravo interno contra a decisão deste desembargador relator que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor dos agravantes, uma vez que havia sido prolatada sentença penal condenatória, e o recurso cabível seria o de apelação, “nos termos do que prevê o artigo 526, alínea “a”, do CPPM”. Eminentes Desembargadores, a matéria não apresenta obstáculos ao seu deslinde, sendo muito simples a solução da quaestio juris. Em primeiro lugar, é importante esclarecer aos agravantes que nenhum equívoco ou erro existe na decisão agravada, e muito menos houve alguma questão legal mal interpretada. Os agravantes querem o chamado “melhor dos mundos”, ou seja, querem empurrar matéria de apelação em habeas corpus, certamente para lhes abrir uma janela extra de discussão, tanto que afirmam ter ingressado com o recurso de apelação, de cuja matéria nos ocuparemos no futuro, tenho certeza. Impera dizer que a minha decisão, objeto deste agravo, refere-se à inadmissibilidade do habeas corpus, e digo inadmissibilidade porque me reportei apenas a requisito de admissibilidade, lembrando que os requisitos podem ser intrínsecos ou extrínsecos, sendo obstado apenas afirmar o mérito do writ, o que não fiz no decisum, ou seja, não me baseei na improcedência manifesta. Pois bem. É muito óbvio que o recurso cabível para a irresignação dos militares, in casu, é o de apelação, como prevê o artigo 526, alínea “a”, do CPPM. Esse, Excelências, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme os arestos abaixo colacionados: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CERTIDÕES CARTORÁRIAS SUCESSIVAS E DIVERGENTES QUANTO AO DESEJO DE RECORRER PELO RÉU. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTEMPORANEIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SESSÃO DE JULGAMENTO. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O tema concernente à inexistência de prévia intimação do réu quanto à renúncia pelo advogado constituído do mandato a si outorgado, não foi analisado pela Corte de origem, não podendo, por tais razões, ser examinado diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. [...] 7. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a sessão de julgamento realizada no dia 25/2/2014 pela Vara do Tribunal do Júri da comarca de Guiratinga/MT, nos autos do Processo n. 298-04.2000.811.0036 - CI 2914, somente em relação ao ora paciente, devendo ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, agora com a sua prévia intimação da assentada" (HC 374.752/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/02/2017). HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTAÇÃO REPUTADA INDISPENSÁVEL PELA DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO WRIT IMPETRADO NA ORIGEM. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A alegada nulidade da ação penal em razão de não constar nos autos documentação reputada indispensável pela defesa não foi apreciada pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no não conhecimento do mandamus originário, pois este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus em substituição aos recursos cabíveis e à revisão criminal. Precedentes. [...] 5. Habeas corpus não conhecido (HC 367.864/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/02/2017). No mesmo sentido estão as decisões do Ministro Felix Fischer, no Habeas Corpus n. 427.643 - SP e no Habeas Corpus n. 379266/MG (DJe 28/06/2017), além dos HCs de números 399447/BA (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2017), 402364/PR (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 09/06/2017). Ora, os réus, ora agravantes, tem que obedecer às formas determinadas em lei, e buscar o seu propósito pela via recursal própria. A pretensão dos agravantes encerra no Brasil a observância das normas processuais penais, bastando utilizar o remédio heroico para tudo, o que não é aceitável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Da mesma forma, poderíamos até invocar a novíssima Súmula 648 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Súmula 648 - A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. (Súmula 648, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021)” No habeas corpus de origem, os agravantes, com a justificativa de uma inexistente coisa julgada e de uma absurda extinção da punibilidade, querem trancar a ação penal de origem porque não haveria mais justa causa para a persecução penal. E eles sabem que houve sentença penal condenatória, e sabem que apresentaram recurso de apelação, e sabem que o apelo será apreciado e julgado oportunamente. Então, não queiram alargar o cabimento do writ de maneira indevida e à margem das normas aplicáveis e da Súmula do STJ, como se pudessem ter apreciados dois recursos de apelação em face da mesma questão. E mais. Querem refazer toda a análise do processo criminal de origem, avaliando questões inerentes às imputações objetivas no feito de origem e no feito que tramitou na Justiça Comum, o que não é possível na via angusta do habeas corpus. Por fim, quero apenas consignar que não estamos julgando o mérito, incabível neste momento, mas tratamos apenas do conhecimento, ou não, do habeas corpus. Ante o exposto, conheço do agravo, pelo cabimento à hipótese, e, no mérito, conforme os fundamentos que adoto, nego provimento ao agravo interno, mantendo meu entendimento quanto à decisão de não conhecimento do writ. [...] O juízo de admissibilidade foi exercido por este desembargador relator, nos termos do que consta no evento 11. Os embargados apresentaram contrarrazões recursais (evento 45), apontando os fatos que entende como relevantes, pugnando, ao final, pelo desprovimento dos embargos infringentes, para que prevaleça o entendimento firmado no voto vencedor. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de recurso de embargos infringentes, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio do qual este busca a prevalência do voto vencido deste desembargador relator nos autos do Agravo Interno em Habeas Corpus n. 2000022-71.2021.9.13.0000. Pois bem. Antes de adentrar no mérito propriamente dito, cumpre decidir a preliminar arguida pela combativa defesa dos embargados, notadamente acerca do não cabimento dos embargos infringentes para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Preliminar – Embargos infringentes do Ministério Público em apelação do réu Não há, no processo penal militar, qualquer óbice à apresentação do recurso de embargos infringentes pelo Ministério Público, ainda que o feito de origem refira-se a recurso do réu. Nesse sentido, há permissibilidade legal no Código de Processo Penal Militar (CPPM), conforme abaixo se extrai: “Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar”. Aqui, no processo penal militar, os embargos somente serão inadmitidos quando houver acórdão unânime sobre toda a matéria. É isso o que reza o art. 539, e seu parágrafo único, do CPPM: Art. 539. Não caberão embargos de acórdão unânime ou quando proferido em grau de embargos, salvo os de declaração, nos termos do art. 542. Parágrafo único. Se for unânime a condenação, mas houver divergência quanto à classificação do crime ou à quantidade ou natureza da pena, os embargos só serão admissíveis na parte em que não houve unanimidade. Da mesma forma, a permissibilidade está bem assentada no art. 246, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, quando prevê o cabimento dos embargos infringentes contra acórdão do Tribunal. Não há que se falar em aplicação do Código de Processo Penal (CPP) brasileiro ao caso posto, já que o mesmo não se aplica no âmbito da Justiça Militar estadual, à exceção do interrogatório do réu. Esse entendimento está sedimentado no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 0000884-47.2019.9.13.0000, de relatoria do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, cujo voto foi acompanhado pela unanimidade dos desembargadores que compõem o Pleno do TJMMG. É preciso respeitar os julgados! Na oportunidade, à unanimidade dos votos, foi fixada a seguinte tese jurídica: No âmbito desta Justiça Militar Estadual, aplica-se o rito estabelecido no Decreto Lei n. 1.002/69 – Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, à exceção do interrogatório do réu, que deverá ocorrer ao final da instrução processual, e do julgamento de crimes militares previstos em lei extravagante que estabeleça rito próprio, situação em que o CPPM deverá ser aplicado de forma subsidiária. É preciso esclarecer, no caso vertente, que não há a aplicação supletiva, subsidiária, do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que temos lei específica – CPPM – com previsão acerca do recurso e da sua procedimentalidade. Nesse sentido, os embargos infringentes, na esfera processual penal militar, seguem o que está estabelecido no CPPM, e no referido diploma legal não existem as restrições obstativas presentes no CPC, e não podemos, à míngua de omissões ou lacunas na norma processual penal militar, criar obstáculos não deduzidos na lei aplicável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Lembramos que o CPC não revogou as disposições do CPPM, e nem mesmo há incompatibilidade entre os dois diplomas normativos. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem decidido sobre o não cabimento de embargos infringentes para o Ministério Público nos casos de aplicação do CPP, porque o referido diploma legal vincula a admissão dos embargos infringentes quando houver decisão desfavorável ao réu, sendo que o STF também se utiliza dos requisitos do art. 330 de seu Regimento Interno, mas para os casos penais de aplicação do CPP. Aqui tratamos da aplicação do CPPM, pura e simplesmente, e não admitir os embargos infringentes equivaleria a negar vigência aos dispositivos específicos de tal recurso na norma processual penal militar em estudo. Então, diferentemente do que ocorre na legislação processual comum, para a qual encontramos julgados do STF, no CPPM não se exige que o acórdão recorrido represente decisão desfavorável ao réu, e, assim, permite-se a sua interposição pelo réu e pelo Ministério Público. No caso em estudo, não estamos diante de hipótese na qual outro diploma processual legal tenha que ser aplicado, muito menos o CPP. Repito que esse entendimento está sedimentado no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 0000884-47.2019.9.13.0000, de relatoria do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, em cuja oportunidade, como visto acima, decidiu-se que, na esfera da Justiça Militar, aplica-se o CPPM, à exceção do interrogatório do réu, e precisamos respeitar os julgados, notadamente a jurisprudência uniformizada do nosso egrégio Tribunal. Dessa forma, passo pela preliminar, rejeitando-a. Há uma outra preliminar, que trata do conhecimento unânime do agravo interno, e sobre a matéria não há como os embargados debaterem em nova preliminar, pois trata-se de preliminar do Ministério Público, efetivamente superada pelo conhecimento unânime do agravo interno, lembrando que conhecer do recurso é absolutamente diferente de prover o recurso. O agravo interno não foi provido à unanimidade. No mérito, melhor sorte não socorre os embargados. Eminentes desembargadores, após analisar o presente feito, diga-se, detidamente e uma vez mais, mantenho firme a minha convicção quanto ao acerto do meu voto no agravo interno de origem. No voto em referência, lido no relatório, deixei bem claro que o que deu azo ao agravo interno baseava-se na impossibilidade de admissão do habeas corpus, exatamente pela existência de uma sentença penal condenatória na mesma ação criminal de origem, e pelo fato de os réus, ora embargados, terem apresentado o recurso de apelação. Aí encontramos óbice ao processamento e ao julgamento do mérito do Habeas Corpus na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na novíssima Súmula n. 648 do mesmo STJ, citada no meu voto. No julgamento do agravo interno, consignei de maneira bem elucidativa que não era o momento de julgarmos o mérito do Habeas Corpus, pois estávamos decidindo apenas se ele poderia ser conhecido, ou seja, se provido o agravo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 interno, o Habeas Corpus seria destrancado, para que então pudesse ser processado e submetido a julgamento, mantida a minha relatoria. Este relator, naquela oportunidade, sequer disse se havia ou não pertinência nos fundamentos essenciais do writ, que seria julgado se fosse conhecido, mas tão somente decidi pelo não conhecimento, decisão que mantenho nesta oportunidade. Vejam Vossas Excelências que, em sede do julgamento do agravo interno pela colenda Primeira Câmara, não caberia, de uma forma tão direta, dizer o direito quanto ao mérito do Habeas Corpus, mas apenas decidir se ele devia ou não ser conhecido, reformando ou mantendo a minha decisão monocrática que não conheceu dele, ou seja, que não tratou do mérito, da procedência ou improcedência do Habeas Corpus, mas tão somente analisou, pura e simplesmente, critérios de admissibilidade. Se provido o agravo, repito, o Habeas Corpus deveria ter sido conhecido, e só então seria processado, com vista ao posterior julgamento, e estaria, inclusive, sob minha relatoria, para orientação do procedimento e para a análise do mérito, quando eu poderia ler o relatório e proferir meu voto quanto ao mérito. Aí, na oportunidade do julgamento do mérito do Habeas Corpus, poderíamos decidir acerca do trancamento ou não da ação penal de origem. Mas houve um açodamento, que me retirou até mesmo o direito de ultrapassar o agravo e votar quanto ao mérito. A decisão da Primeira Câmara, a meu sentir, ficou até mesmo incompleta quanto ao mérito, já que não votei, e sequer procedi à leitura do relatório pertinente. Em verdade, não posso negar o acerto nos fundamentos da eminente procuradora de justiça nas razões dos embargos de que nos ocupamos, senão vejamos: - A decisão objeto do agravo interno baseou-se na impossibilidade de admissão do habeas corpus pela existência atual de sentença penal condenatória, com apresentação do recurso de apelação pelos pacientes na ação penal, e eles mesmos nunca negaram esse fato. - A minha decisão no agravo interno de origem teve suporte apenas no mérito do agravo, repito, do agravo, apontando o óbice ao processamento e ao julgamento do mérito do Habeas Corpus com base na jurisprudência e na Súmula n. 648 do STJ. - No agravo interno de origem, foi julgado, na forma do voto condutor do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, o mérito do Habeas Corpus, afastando-se do objeto do recurso de agravo interno, que tinha por escopo decidir, em primeiro lugar, se o Habeas Corpus poderia ser conhecido ou não, e, somente depois de provido o agravo interno, o Habeas Corpus deveria ter sido “destrancado”, para ser processado e submetido a julgamento, com o necessário pregão, mantida a relatoria do writ com o relator de origem, para leitura do relatório e para proferimento, antes de todos, do meu voto quanto ao mérito do mesmo. - O julgamento do agravo interno ingressou unicamente na matéria do habeas corpus não pautado, e culminou na ausência da leitura do relatório do Habeas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Corpus e na ausência do voto do relator de origem – desembargador Osmar Duarte Marcelino – quanto ao mérito. - O Habeas Corpus de origem, na visão deste relator de origem, não teve o julgamento devidamente processado ou concluído. Dessa forma, entendo que devem ser providos os embargos infringentes, para a prevalência do meu voto na oportunidade do julgamento do agravo interno de origem, para que seja mantida a decisão que não conheceu do Habeas Corpus, em razão da existência de sentença penal condenatória, conforme a Súmula n. 648 do STJ. É muito óbvio que o recurso cabível para a irresignação dos militares, in casu, seria o de apelação, como prevê o artigo 526, alínea “a”, do CPPM. Esse, Excelências, é o entendimento pacífico do STJ, conforme os arestos abaixo colacionados: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CERTIDÕES CARTORÁRIAS SUCESSIVAS E DIVERGENTES QUANTO AO DESEJO DE RECORRER PELO RÉU. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTEMPORANEIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SESSÃO DE JULGAMENTO. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O tema concernente à inexistência de prévia intimação do réu quanto à renúncia pelo advogado constituído do mandato a si outorgado, não foi analisado pela Corte de origem, não podendo, por tais razões, ser examinado diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. [...] 7. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a sessão de julgamento realizada no dia 25/2/2014 pela Vara do Tribunal do Júri da comarca de Guiratinga/MT, nos autos do Processo n. 298-04.2000.811.0036 - CI 2914, somente em relação ao ora paciente, devendo ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, agora com a sua prévia intimação da assentada" (HC 374.752/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/02/2017). HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTAÇÃO REPUTADA INDISPENSÁVEL PELA DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO WRIT IMPETRADO NA ORIGEM. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A alegada nulidade da ação penal em razão de não constar nos autos documentação reputada indispensável pela defesa não foi apreciada pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no não conhecimento do mandamus originário, pois este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus em substituição aos recursos cabíveis e à revisão criminal. Precedentes. [...] 5. Habeas corpus não conhecido (HC 367.864/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/02/2017). No mesmo sentido estão as decisões do Ministro Felix Fischer, no Habeas Corpus n. 427.643 (SP) e no Habeas Corpus n. 379266/MG (DJe 28/06/2017), além dos Habeas Corpus de números 399447/BA (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2017) e 402364/PR (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 09/06/2017). Ora, os réus, agravantes e ora embargados têm que obedecer às formas determinadas em lei, e buscar o seu propósito pela via recursal própria. A pretensão dos embargados encerra no Brasil a observância das normas processuais penais, bastando utilizar o remédio heroico para tudo, o que não é aceitável. Da mesma forma, invocamos a novíssima Súmula n. 648 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: Súmula 648 - A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. (Súmula 648, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021) No habeas corpus de origem, os ora embargados, com a justificativa de uma inexistente coisa julgada e de uma absurda extinção da punibilidade, conseguiram trancar a ação penal de origem, porque não haveria mais justa causa para a persecução penal. E eles sabiam que havia sentença penal condenatória, e sabiam que já tinham apresentado recurso de apelação, e sabiam que o apelo seria apreciado e julgado oportunamente. Então, quiseram alargar o cabimento do writ de maneira indevida, à margem das normas aplicáveis e da Súmula do STJ, para que pudessem ter apreciados dois recursos de apelação em face da mesma questão. E mais. Refizeram toda a análise do processo criminal de origem, avaliando questões inerentes às imputações objetivas no feito de origem e no feito que tramitou na Justiça comum, o que não é possível na via angusta do habeas corpus. Ante o exposto, rejeito as preliminares levantadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelos embargados. No mérito, dou provimento aos embargos infringentes, para a prevalência do voto deste desembargador relator no julgamento do agravo interno de origem, para manter incólume a decisão que não conheceu do habeas corpus como substituto de recurso de apelação. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto divergente proferido pelo e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, negando provimento aos Embargos Infringentes. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso não deve ser provido. Na oportunidade, antes de reiterar os argumentos que levantei quando do julgamento do agravo interno, cabe acompanhar as razões e o voto do eminente relator quanto à possibilidade de o Ministério Público interpor o presente recurso de embargos infringentes. Neste sentido, também passo pela preliminar. No que diz respeito ao fato de o relator não ter adentrado no mérito do pedido formulado no agravo, cabe observar que não é permitido ao magistrado vencido na preliminar deixar de votar na questão de mérito que lhe é apresentada. Em inúmeros casos esta situação ocorre e é pacífico entre nós que o magistrado vencido na preliminar vota na questão de mérito. No caso em exame, o digno relator deveria ter votado no mérito, e o fato de que não votou não pode ser utilizado para anular o julgamento. A maioria foi formada com o voto dos outros dois integrantes da Câmara. No que diz respeito ao mérito do presente recurso, devemos reconhecer que a impugnação instrumentalizada pelo agravo interno restringia-se ao exame da admissibilidade da ação de habeas corpus. No entanto, o recorrente fez pedido para que ocorresse o exame de mérito da pretensão deduzida e, sendo o habeas corpus meio de impugnação que exige prova pré-constituída, havendo intervenção do Ministério Público, nada obsta os magistrados de adentrarem no mérito do pedido libertário formulado. Realmente, não se justifica identificar a ocorrência da ilegalidade e não afastar o ilícito. Por isso, entendo que a impugnação oferecida à decisão de inadmissibilidade da ação de habeas corpus deve ser provida com o acolhimento da pretensão de mérito deduzida em habeas corpus. Os agravantes requereram o provimento do agravo interno para que se conceda a ordem de anular a Ação penal de n. 0000488-95.2018.9.13.0003/MG, bem como sua sentença. Se o recurso de agravo encontra fundamento na decisão de inadmissibilidade da ação, a procedência do pedido libertário pode e deve ser concedida de ofício. Constatada a ilegalidade, deve-se conceder a ordem de ofício, para afastar o ilícito reconhecido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 É possível perceber que a ação de habeas corpus se fundamenta em aspectos distintos dos que foram levantados na apelação, também interposta e que hoje encontra-se com a tramitação sobrestada para aguardar o julgamento do presente recurso. Este fato já indica que o argumento acolhido pela decisão que inadmitiu a ação de habeas corpus não deve prosperar. Por outro lado, cabe observar que não há restrição legal ao emprego do habeas corpus nos casos em que exista recurso com efeito suspensivo. A restrição expressamente constante da Lei n. 12.016/2009, em seu art. 5º, inciso II, vale apenas para a ação de mandado de segurança. Não há a mesma restrição para a ação de habeas corpus. O recurso de agravo fez referência a 2 (dois) argumentos de ilegalidade ou abuso de poder para o provimento do remédio, quais sejam: (i) falta de justa causa para a coação ou o constrangimento (CPPM, art. 467, “c”); e (ii) extinção da punibilidade (CPPM, art. 467, “h”). Ainda que possamos, de certa forma, dizer que a expressão justa causa, do art. 467, “c”, possa englobar as demais hipóteses do aludido artigo, inclusive a extinção da punibilidade, da alínea “h”, no caso em exame, essas referências devem ser diferenciadas, sob o perigo de menosprezarmos o valor operativo das hipóteses de habeas corpus, de prejudicarmos os ora pacientes, e de não darmos a devida solução à questão. O STJ tem entendimento de que a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento do processo penal por falta de justa causa do feito em habeas corpus. Ilustram o referido entendimento os trechos dos seguintes acórdãos: Não é cabível examinar a inépcia da inicial acusatória, bem como a justa causa para ação penal, após a prolação de sentença condenatória, porquanto todos os elementos da exordial acusatória, bem como da conduta criminosa, foram amplamente debatidos pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente. (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 463.788/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 13/11/2018) O pedido de trancamento do processo por inépcia da denúncia ou por ausência de justa causa para a persecução penal não é cabível quando já há sentença, pois seria incoerente analisar a mera higidez formal da acusação ou os indícios da materialidade delitiva se a própria pretensão condenatória já houver sido acolhida, depois de uma análise vertical do acervo fático e probatório dos autos. (STJ. 6ª Turma. RHC 32.524/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 4/10/2016) Esse entendimento é corroborado e sedimentado pela recente edição da Súmula n. 648 do STJ, que assim dispõe: Súmula 648 - A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. (STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/04/2021, DJe 19/04/2021) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Não cabe, segundo a orientação jurisprudencial, a apreciação do mérito do remédio quando esse é impetrado sob o argumento de falta de justa causa. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido feito no habeas corpus que busca o trancamento do processo penal sob a alegação de falta de justa causa. A pergunta que deve ser feita aqui é quanto ao entendimento da expressão justa causa, utilizada nos julgados e na súmula acima colacionados. Deve ser conferido sentido formal, interpretando a justa causa como existência de lastro probatório mínimo que dê arrimo ao recebimento da peça acusatória, ou no sentido material, interpretando-a como conjunto de elementos de direito e de fato que tornam legítima a acusação? A distinção das hipóteses pelo legislador e a possibilidade de considerar prejudicado o pedido de trancamento do processo penal sugerem que a expressão justa causa, nesse contexto, deve ser interpretada restritivamente. A interpretação extensiva, em último caso, resultaria no cerceamento da defesa pessoal dos agravantes, e em reverência ao art. 2º, § 2º, “a”, do CPPM, revela-se, portanto, inadmissível. Adotando-se, portanto, a interpretação restritiva, não fica prejudicado o habeas corpus no que se refere à alegação de extinção de punibilidade. Esse fundamento, em decorrência disso, deve ser analisado. As provas documentais são fartas no sentido de que os mesmos fatos que constituem objeto do processo que se pretende trancar por meio do habeas corpus foram objeto de transação penal. A transação se fundou na caracterização dos mesmos fatos como lesão corporal, prevista no art. 209 do CPM, e houve a extinção da punibilidade, transitada em julgado no dia 13/03/2012. A conclusão pode ser extraída da cópia integral do referido Inquérito Policial Militar (IPM), dos termos de audiência da celebração da transação penal e das certidões de extinção da punibilidade e de trânsito em julgado, no Evento 36 dos autos eletrônicos do habeas corpus. Pode-se constatar que, posteriormente, foi oferecida denúncia sobre os mesmos fatos, no dia 18/01/2013, com capitulação diversa. Nesta data, já havia ocorrido o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a extinção da punibilidade. A própria sentença, atacada pelo habeas corpus e pela apelação, confirma tratar-se da mesma situação fática, distinguindo-se tão somente a capitulação constante nos distintos feitos. Nesse sentido, como já me manifestei em voto proferido na ocasião do julgamento do Habeas Corpus do Processo eproc n. 5000608-28.2019.9.13.0000, Não se pode admitir que a mera atribuição de uma capitulação distinta da capitulação feita anteriormente possa iniciar uma persecução penal que não se fundamenta em prova nova, mas em uma opinião diversa do Ministério Público sobre o mesmo fato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Não parece haver dúvida da ocorrência da coisa julgada e do bis in idem, de modo que a denúncia deveria ter sido rejeitada e arquivada. Essa é a solução que acompanha o disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, que estabelece que “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de que tão somente a mudança da capitulação não enseja nova persecução sobre os mesmos fatos: Ocorre que os documentos judiciais, colacionados pelo autor às fls. 251/314, dão conta de que os fatos realmente ocorreram em 13/02/2010, conforme o andamento do processo n. 01831000106, no qual o acusado foi denunciado no art. 129 do CPB (lesão corporal leve) e no art. 3º, I, da Lei Federal n. 4.898/65 (fl. 272). Porém, ele aceitou a transação penal, proposta pelo Ministério Público local, para o pagamento de um salário mínimo, em três parcelas, à Associação Olhos D’Alma, de Conselheiro Lafaiete/MG (fl. 303). Cumprida a transação penal, conforme fls. 69, 70 e 71, esta foi homologada pela Exma. Juíza de Direito do JECRIM, da comarca de Conselheiro Lafaiete, conforme sentença de fl. 73, a qual transitou em julgado em 17/11/2010. Por sua vez, o processo n. 0010117-432011.9.13.002 teve tramite na 2ª AJME desta Justiça Militar Estadual, com a nova denúncia do Ministério Público militar, em 26/08/2011, culminando na r. sentença singular condenatória, datada de 30/11/2012 (fls. 390/400), data em que o processo na Justiça Comum já havia transitado em julgado. Portanto, não me parece haver dúvida da ocorrência da coisa julgada e do bis in idem, previstos no art. 153 do CPPM, de seguinte mandamento: “Se o juiz reconhecer que o feito sob seu julgamento já foi, quanto ao fato principal, definitivamente julgado por sentença irrecorrível, mandará arquivar a nova denúncia, declarando a razão por que o faz”; e também no art. 5º, inciso XXXV, da CR/88: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. (Apelação, Processo n. 0010117-43.2011.9.13.0002; Rel. Des. James Ferreira Santos; Segunda Câmara; j. 23/05/2013; p. 29/05/2013) A jurisprudência do STJ no mesmo sentido estabelece: PENAL E PROCESSUAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO PENAL. DUPLICIDADE. CONDENAÇÃO DUPLA. BIS IN IDEM. NULIDADE. Comprovada a prolação de duas sentenças condenatórias em processos distintos, com base nos mesmos fatos delituosos, prevalece a sentença que primeiro transitou em julgado, cabendo anular a segunda, por violação à coisa julgada. Na espécie, propostas duas ações (427/00 e 776/00), respectivamente perante a 30ª e a 28ª Varas Criminais da Comarca da Capital de S. Paulo, com base nos mesmos crimes ocorridos em 26 de novembro de 1999 e 05 de março de 2000. Ordem concedida, para anular integralmente o processo n. 776/00, desde o oferecimento da denúncia, inclusive. (Processo HC 27794/SP; HC 2003/0052460-8; Rel. Min. Paulo Medina; Sexta Turma; j. 20/04/2004; p. 20/04/2004; DJ 22/11/2004, p. 389 RSTJ vol. 197, p. 526) HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. NOVO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 INDICIAMENTO PELOS MESMOS FATOS. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. 1. Não é possível que os mesmos fatos possam dar origem a duas ações penais, cada uma originada em denúncia com capitulação jurídica diversa da anterior, até porque o réu se defende dos fatos descritos na peça acusatória e não da capitulação jurídica indicada, valendo ressaltar que a adequação típica dos fatos pode se dar a qualquer momento, inclusive em segundo grau de jurisdição.2. Verificada a identidade entre os fatos narrados na denúncia recebida e no novo inquérito policial, deve ser trancado este último por força do princípio do no bis in idem. 3. Ordem concedida para trancar o inquérito policial. (Processo HC 40283/SP; HC 2004/0176344-6; Rel. Hélio Quaglia Barbosa; Sexta Turma; j. 31/08/2005; p. 19/09/2005; DJ 19/09/2005, p. 389) Desse modo, considerando que os pacientes se defendem dos fatos e não da capitulação jurídica, bem como que está comprovadamente extinta a punibilidade dos pacientes em decorrência de realização e cumprimento de transação penal, necessário se faz o provimento do presente recurso, para manter a decisão que determinou o trancamento do processo que se instaurou com base na nova capitulação. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso de embargos, para manter a decisão que determinou o trancamento do Processo penal de n. 0000488-95.2018.9.13.0003/MG, e, consequentemente, determinar o seu arquivamento. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, VENCIDO Acompanho, integralmente, o voto divergente proferido pelo e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, negando provimento aos Embargos Infringentes. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO NA PRELIMINAR Pedindo vênia aos doutos desembargadores que votaram em sentido contrário, entendo que a preliminar de não conhecimento dos presentes embargos infringentes deve ser acolhida. Isto porque o acórdão objurgado refere-se a recurso de agravo interno que analisou a admissibilidade da ação de habeas corpus e que apreciou o mérito do writ, fato que, nos termos da jurisprudência dominante, impede o conhecimento do presente recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES EM FACE DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 INVIABILIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS. 1. É inviável a interposição de embargos infringentes em face de acórdão emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou de quaisquer de suas Turmas em julgamento de habeas corpus. 2. O propósito manifestamente protelatório do presente recurso de declaração justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 189984 AgR-ED-EI-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021 PUBLIC 24-09-2021) EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES IN HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA STM E STF. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. Agravo interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Embargos Infringentes em sede de Habeas Corpus, por ausência de amparo legal. A tese Defensiva de que o acórdão proferido no bojo de Habeas Corpus é equivalente à "Sentença Final", termo previsto no art. 538 do CPPM, o que, em tese, autorizaria o conhecimento dos Infringentes, não se sustenta, uma vez que o Código de Processo Penal Militar (art. 538) e o Regimento Interno do STM (art. 119) são taxativos sobre o cabimento dos Embargos Infringentes somente contra Acórdãos não unânimes proferidos no julgamento de Apelação, de Recurso em Sentido Estrito, de Agravo Interno, de Ação Penal Originária ou de Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato. Destarte, não encontra previsão legal o cabimento dos Embargos Infringentes contra Acórdão não unânime exarado em sede de Habeas Corpus. A Jurisprudência desta Corte Castrense e a do Supremo Tribunal Federal são pacíficas, nesse sentido. Decidir de forma contrária iria de encontro ao princípio da unirrecorribilidade recursal, o qual prevê que contra uma decisão judicial só é cabível um único recurso, no presente caso, o Recurso Ordinário Constitucional. Agravo Interno rejeitado. Decisão Agravada mantida. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Agravo Interno nº 7001343-55.2019.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 26/02/2020) No mérito, superada a preliminar, acompanho o voto do e. desembargador Osmar Duarte Marcelino, para dar provimento ao recurso interposto pelo parquet. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de novembro de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator